Tribunal: TJPA
Processo: 0803310-93.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803310-93.2021.8.14.0061

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: VALMIR CAITANO DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADO: VITOR CABRAL VIEIRA

APELADO: VALMIR CAITANO DE ANDRADE

ADVOGADO: JEAN CARLOS GOLDARA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. ABATIMENTO DE VALORES DE PARCELAS DE CONTRATO ANTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade de instituição bancária em razão de contratação fraudulenta de empréstimo e realização de transações financeiras atípicas na conta do consumidor, que alegou jamais ter autorizado as operações e afirmou tratar-se de fraude.

II- Restou demonstrado nos autos que as operações impugnadas não foram autorizadas pelo apelado, inexistindo comprovação, por parte da instituição financeira, de que as transações tenham sido regularmente contratadas. O banco limitou-se a alegar a segurança de seus sistemas sem apresentar evidências concretas da anuência do autor.

III- A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, alcançando inclusive as hipóteses de fraude e delitos praticados por terceiros (fortuito interno). Precedentes do STJ.

IV- Diante da falha na prestação do serviço e dos prejuízos patrimoniais sofridos pelo consumidor, é devida a condenação ao pagamento de danos materiais, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como de danos morais, em virtude do abalo psíquico causado pela retenção de verba de natureza alimentar.

V- Todavia, restou comprovado que parte dos valores do empréstimo fraudulento foi utilizada para quitar parcelas de contrato anterior validamente celebrado pelo apelado, razão pela qual se faz necessário o abatimento de tais quantias do montante devido, a ser apurado em liquidação de sentença.

VI- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para autorizar o abatimento dos valores utilizados na quitação do contrato anterior, mantendo-se no mais a sentença de primeiro grau.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0803310-93.2021.8.14.0061

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADO: VITOR CABRAL VIEIRA

APELADO: VALMIR CAITANO DE ANDRADE

ADVOGADO: JEAN CARLOS GOLDARA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Tratam os presentes autos de recurso de apelação, interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, EM RAZÃO DE COBRANÇA INDEVIDA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNICA, proposta por VALMIR CAITANO DE ANDRADE.

Consta da inicial: que é servidor público aposentado, recebendo seus proventos pelo banco requerido; que no mês de setembro de 2021, foi até a agência para sacar seu salário, e ao verificar seu extrato detectou que haviam realizado várias transações indevidas em sua conta, como TED CALL CENTER no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) na data de 02.09.2021, TRANSFERÊNCIA C/C INTERA no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) na data de 02.09.2021, e LIBERAÇÃO CONSIGNADO INATIVO NO VALOR DE R$ 109.648,82 (Cento e nove mil seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos), transações totalmente indevidas em que o Autor desconhece, por não ter realizado nenhuma delas; que havia feito empréstimo anteriormente, em 2018, posteriormente refinanciado em 2020, arcando com uma parcela mensal de R$ 794,25 (setecentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos), o qual vinha sendo regularmente pago; que foi surpreendido com um desconto de R$ 1.670,86 – ocasião em que tomou conhecimento das operações fraudulentas; que registrou ocorrência policial e questionou administrativamente as operações junto ao banco, não obtendo êxito. Diante disso, propôs a ação em piso, requerendo a invalidação das operações, com restituição em dobro das parcelas indevidas do empréstimo questionado, além de danos morais.

Em contestação, sustenta a instituição bancária que o empréstimo fora solicitado através do aplicativo do banco, através do telefone celular do autor, que é o mesmo constante de seu cadastro pessoal. Refere que as operações, tanto no aplicativo, quanto no call center, - por onde foram solicitadas as transferências ora questionadas -, são precedidas de inserção de senhas pessoais e várias etapas de confirmação, com códigos enviados por SMS ao celular do autor, inexistindo qualquer indício de violação do sistema de segurança do banco. No mais, acrescenta que após a liberação do valor do empréstimo, além das transferências de valores, foram amortizadas 10 parcelas do empréstimo anterior do autor, o que mais uma vez atesta a regularidade da contratação. Desse modo, requer a improcedência da ação.

Sentenciando o feito, o magistrado de piso julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, aos seguintes termos:

“ (...)

Assim, comprovado que houve a cobrança indevida de valores e o pagamento destes pela parte demandante, o banco requerido fica obrigado a pagar os valores cobrados em dobro, por força da regra da restituição do indébito, havendo, assim, claramente um dano material.

Quanto ao dano moral também verifico configurada a sua ocorrência. Em verdade, não há dúvidas do abalo psicológico a que foi submetido o autor diante de realizações de grande monta de sua conta bancária, incidindo sobre verba alimentar, razão pela qual entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), apresenta a devida função reparadora e preventiva, inerentes a natureza desse tipo de indenização.

Concernentemente ao dano material, assiste completa razão a parte demandante, pois, havendo cobranças diretamente na sua conta bancária e tendo sido tais cobranças devidamente pagas, débitos estes que chegaram ao valor de R$ 11.696,02 (onze mil e seiscentos e noventa e seis reais e dois centavos), deve incidir no caso a regra do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, fixo o quantum de R$ 23.392,04 (vinte e três mil e trezentos e noventa e dois reais e quatro centavos) a título de dano material sofrido pela parte e devido pelo demandado, aplicando-se a repetição do indébito.

Fixo juros moratórios de 1% ao ano e a correção monetária deverá ser guiada pelo IPC, ambos incidindo sobre o valor acima desde a citação das partes requeridas.

Ex positis, com fulcro nas razões ao norte alinhavadas, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para declarar a inexistência do negócio jurídico celebrado na forma de empréstimo consignado inativo e condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral e R$ 23.392,04 (vinte e três mil e trezentos e noventa e dois reais e quatro centavos) a título de reparação por dano material, com correção monetária pelo IPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos incidentes a partir da citação das partes requeridas.

(...)”.

Inconformada, a instituição bancária interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, onde reafirma os argumentos trazidos em sede de contestação, acerca da regularidade da operação e inexistência de responsabilidade do banco. Requer integral reforma da sentença, ou, na eventual manutenção da sentença, requer seja deferida a compensação om os débitos que a parte autora declaradamente possui em face do Banpará, decorrente da amortização das parcelas vincendas ao tempo da repactuação feita em 02/09/2021, decorrentes do Contrato Consignado Inativo Nº 5671454, Operação Nº1026123, ora questionado.

Contrarrazões apresentadas, pedindo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADO: VITOR CABRAL VIEIRA

APELADO: VALMIR CAITANO DE ANDRADE

ADVOGADO: JEAN CARLOS GOLDARA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença de piso, reafirmando a regularidade da contratação e inexistência de responsabilidade da instituição bancária, considerando as operações questionadas terem sido formalizadas pelo meio eletrônico e telefônico, com utilização de senhas e todas as etapas de validação exigidas pelo banco, e que foram regularmente cumpridas. Eventualmente, na manutenção da sentença, requer o abatimento dos valores do empréstimo anterior do autor, cujas parcelas foram estornadas no momento a contratação do empréstimo ora impugnado.

A controvérsia, portanto, cinge-se à responsabilidade da instituição bancária pelos prejuízos sofridos pelo apelado, decorrentes de transações bancárias supostamente realizadas sem sua autorização.

A sentença de primeiro grau reconheceu que o banco apelante não apresentou prova suficiente da contratação dos serviços e da legitimidade das operações realizadas, o que configura falha na prestação dos serviços, em consonância com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável ao caso.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, uma vez que tais situações configuram fortuito interno, ligado ao risco do empreendimento.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.6.
Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

No presente caso, o apelado demonstrou que não realizou as operações financeiras que geraram os débitos contestados e que não autorizou a contratação dos serviços vinculados aos contratos em questão. Consta dos autos que ao identificar as operações atípicas, dirigiu-se à agência bancária do requerido/apelante para contestar os empréstimos não reconhecidos e as transferências realizadas via PIX e transferência eletrônica, além de ter registrado boletim de ocorrência, apresentando reclamação administrativa junto a instituição financeira .

Por outro lado, o banco apelante não conseguiu provar a regularidade das contratações, limitando-se a apresentar alegações genéricas sobre a segurança de seus sistemas, e telas do sistema interno do banco, sem, contudo, apresentar evidências concretas de que as operações foram efetivamente autorizadas pelo autor.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que a prova de fato negativo, como é o caso da não contratação dos serviços, é de difícil ou impossível produção pela parte que alega, cabendo ao banco demonstrar a regularidade das operações, ônus do qual não se desincumbiu com eficiência.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO SOLICITADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS. DANO MATERIAL. ABALO MORAL. COMPENSAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. A relação jurídica que ora se examina é de consumo, pois a parte autora, destinatária final dos serviços prestados pelo apelante, é consumidora, na forma do art. 2º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. 2. Da leitura do art. 14 do CPDC, verifica-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e somente não responderá pela reparação dos danos causados se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou o fato é exclusivo do consumidor ou de terceiro. 3. Na espécie, o recorrido afirmou ter sido surpreendido ao constatar que foram realizados quatro empréstimos consignados, um deles com o Banco Bradesco e três com o Banco Santander, com desconto automático em seus proventos de aposentadoria do INSS, os quais não reconhece. 4. A defesa do Banco Bradesco defendeu a existência de contrato escrito. Entrementes, o documento apresentado durante a fase probatória se refere a empréstimo distinto daquele impugnado pelo autor em sua inicial. 5. O Banco Santander sustentou a existência de contrato eletrônico, mediante utilização de senha pessoal, através do sistema clique único, onde é gerado apenas um comprovante. 6.
Entretanto, a simples apresentação de tela de computador ou dados internos do sistema bancário é inservível como meio de prova, diante de seu caráter unilateral, e, sendo impossível ao autor provar um fato negativo, isto é, de que não contraiu o mútuo em questão, caberia ao banco comprovar de forma idônea e estreme de dúvidas a regularidade do pacto.
7. Desta forma, não foi a parte ré capaz de produzir prova idônea, já que além de não apresentar documento firmado pelo demandante, não adunou aos autos as imagens do sistema de segurança do caixa eletrônico, a demonstrar que fora efetivamente a recorrente que realizou as transações impugnadas. 8. As alegações do consumidor são plausíveis e verossímeis, já que casos de fraude em cartões bancários, mesmo aqueles munidos de chip eletrônico, são corriqueiramente noticiados, não subsistindo a alegação de infalibilidade do sistema. (...)

(TJ-RJ - APL: 00287126820198190021 2022001100437, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 01/03/2023, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

Por outro lado, comprovou o apelante que, ao ser disponibilizado o valor do empréstimo em questão, foram liquidadas parcelas de empréstimo anterior validamente contratado pelo autor, de modo que se mostra pertinente o pedido de que tais valores sejam abatidos do montante da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença.

Diante do exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso e apelação interposto por BANPARÁ S.A., tão somente para que sejam abatidos da condenação os valores estornados de parcelas de contrato anterior validamente celebrado pelo autor, a ser apurado em liquidação de sentença. No mais, fica mantida a sentença tal como foi proferida.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGDORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relator

Belém, 14/02/2025